Tribunal: TJES
Processo: 5011583-29.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Câmbio
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011583-29.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: JUAREZ LUCAS registrado(a) civilmente como JUAREZ LUCAS
INTERESSADO: FELIPE BRUNELLI COSTA VALLE
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) Nº 5011583-29.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

REQUERENTE: JUAREZ LUCAS

INTERESSADO: FELIPE BRUNELLI COSTA VALLE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO INTERESSADO. PROPRIETÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
PROPRIEDADE DO BEM QUE SE TRANSFERIU PELA TRADIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1.
Há nos autos elementos capazes de atestar que o referido automóvel era aproveitado para o desenvolvimento da mercancia ilícita, sendo forçoso seu perdimento em favor da união.
2.
Na data da prisão em flagrante do acusado, pelo transporte de drogas dentro do veículo em questão, a propriedade do carro já havia sido transferida ao réu.
3.
Caso queira o requerente discutir questões contratuais, ou almejar a reparação de eventuais danos, deve-se discutir em juízo cível – competente para analisar a matéria aventada.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) Nº 5011583-29.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

REQUERENTE: JUAREZ LUCAS

INTERESSADO: FELIPE BRUNELLI COSTA VALLE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida ajuizado por
JUAREZ LUCAS
, por irresignado com a r. sentença de que determinou a perda do veículo ETIOS SO XS, placa ODP 3B41, cor Branca, ano 2012/2013, Chassi 9BRB29BT7D2001552, Renavam 497814153, apreendido nos autos da ação penal nº 0001490-84.2022.8.08.0035, em posse do réu Felipe Brunelli Costa Valle.

Em suas razões de recurso, o ora requerente, na qualidade de terceiro interessado, sustenta que é proprietário do citado veículo.

Afirma que é vendedor de carros e que no mês de janeiro de 2022 o réu Filipe comprou o veículo em questão, pagando no ato da tradição o valor inicial de R$ R$10.000,00 (dez mil reais), além de um veículo modelo Pálio.

Relata, todavia, que antes da quitação dos valores restantes, bem como da transferência do veículo para o nome do comprador, o ora réu, Filipe, foi preso, de modo que o requerente e o acusado celebraram um “Termo de Distrato” em 29 de agosto de 2022, devendo ser o veículo apreendido imediatamente restituído.

Pois bem.

Sabe-se que o requerente alega ser o verdadeiro proprietário do veículo ETIOS SO XS, placa ODP 3B41, cor Branca, ano 2012/2013, Chassi 9BRB29BT7D2001552, Renavam 497814153, afirmando que o negócio jurídico de compra e venda realizado com o réu fora desfeito após o Termo de Distrato.

Todavia, após analisar o caderno processual, tenho que o pedido não merece acolhimento.

Isso porque há nos autos elementos capazes de atestar que o referido automóvel era aproveitado para o desenvolvimento da mercancia ilícita, sendo forçoso seu perdimento em favor da união, conforme salientado pela r. sentença monocrática. Vejamos:

"Quanto ao veículo apreendido, entendo que não há dúvidas de que o mesmo estava sendo utilizado para a traficância no instante da apreensão, uma vez que os
16 (dezesseis) tabletes de maconha foram encontrados em seu interior".

A respeito da alegação de ser o requerente o legítimo proprietário do veículo, passo a tecer as seguintes considerações.

Prevê o artigo 1.267, do Código Civil, que a propriedade da coisa móvel se transfere pela tradição.

Afirmou o requerente que o acusado Filipe Brunelli, em janeiro de 2022, foi à sua loja de carros e adquiriu o veículo, pagando no ato da tradição o valor inicial de R$10.000,00, (dez mil reais) e a entrega de um veículo modelo Palio.

Ora, me parece que na data da prisão em flagrante do acusado pelo transporte de drogas dentro do veículo em questão, 26 de fevereiro de 2022, a propriedade do carro já havia sido transferida ao réu.

Somado a isso, como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça, ainda que o requerente e o acusado tenham assinado Termo de Distrato, o negócio jurídico em questão ocorreu após a prolação da sentença condenatória, não tendo o documento condão de surtir esfeitos na esfera penal.

Assim, caso queira o requerente discutir questões contratuais, ou almejar a reparação de eventuais danos, deve-se discutir em juízo cível – competente para analisar a matéria aventada.

Portanto, diante de tais circunstâncias, incabível a restituição do veículo automotivo apreendido nos autos 0001490-84.2022.8.08.0035 ao requerente Juarez Lucas.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO,
MAS NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.